Tribunal: TJSP
Processo: 1057914-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Art. 1.010, II, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057914-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELIO
PEREIRA DA SILVA, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057914-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.197 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1057914-69.2018 – SÃO PAULO.
Apelante: Helio Pereira da Silva.
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juiz: Douglas Iecco Ravacci.
Voto 24.197
APELAÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Razões dissociadas dos fundamentos
da sentença Art. 1.010, II, do CPC Recurso não
conhecido.
1. A sentença de fls. 182/185, de relatório adotado, julgou
procedente em parte ação revisional de contrato (cédula de crédito bancário) e
consignação em pagamento movida pelo apelante à apelada honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, a cargo do autor, observada
justiça gratuita.

Diz-se que aforou a ação com fulcro na legislação pertinente,
bem como demonstrou sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
documentos encartados. Sustenta que a sentença deixou de analisar quase que
a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial. Não houve uma
análise mais aprofundada do contrato, o que levaria ao julgamento de
procedência dos pedidos (fls. 188/192).
Veio resposta, com preliminar de não conhecimento da apelação
por afronta à dialeticidade recursal (fls. 196/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057914-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.197 - (tocn)
3
É o relatório.
2. Não se conhece do recurso. Verifica-se que a sentença de fls.
182/185 julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário,
apenas para afastar a cobrança de juros remuneratórios no período da
inadimplência.
Ocorre que, em razões de apelação, o autor se limita a deduzir
vagas alegações acerca de que a ação não poderia ter sido julgada na forma
da sentença e que o direito não é ciência exata sem, contudo, atacar
especificamente os pontos objeto de exame.
A propósito, de se anotar que o apelante afirmou na apelação que
a sentença foi de improcedência (fl. 191), quando, no caso, foi procedência
parcial (fls. 185).
Demais, a menção a tarifas bancárias (fl. 191) é demasiadamente
vaga e imprecisa; não traz nenhum argumento jurídico para defender a
alegada irregularidade.
Em suma, o apelante afirma que os elementos trazidos com a
inicial atendem todos os pressupostos e que deveria haver análise mais
acurada da situação na sentença, mas apresenta alegações bem genéricas
que impedem a análise do recurso.
Ora, o apelo haver-se-ia de voltar, especificamente, contra os
aspectos que motivaram a decisão do que não se sucedeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057914-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.197 - (tocn)
4
É regra do artigo 1.010, II, do CPC que a apelação conterá,
dentre outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito. Os tribunais, de
modo reiterado, não conhecem de recursos em que as razões são inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ
259/124, entre outros).
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as razões do
recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e
devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia ainda”
(RSTJ 54/192).
Como alerta Barbosa Moreira, deve o recurso conter “a
indicação dos errores in procedendo ou in judicando, ou as duas espécies,
que, ao ver do apelante, viciam da sentença, e a exposição dos motivos por
que assim se hão de considerar” (“Comentários ao CPC”, Forense, Vol. V.,
p. 412).
Sem impugnação específica dos fundamentos ou da conclusão da
sentença, não há como conhecer da apelação. Incide, demais, o teor da
súmula 381 do STJ.
Por fim, à vista do artigo 85, § 11, do CPC, elevam-se honorários
advocatícios, devidos pelo autor ao advogado da ré, para 12% do valor da
causa observada justiça gratuita (fl. 89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057914-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.197 - (tocn)
5
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso.
Vicentini Barroso